Tribunal: TJPA
Processo: 0811278-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811278-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

AGRAVADO: KATIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEICAO BARBOSA, JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, EVALDO FERREIRA RODRIGUES, TEREZINHA ALVES PACHECO, GILBERTO MIRANDA DA SILVA, EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08112786620218140301

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO EXECUTÓRIA.
ALEGAÇÂO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08112786620218140301

Trata-se de novo Embargos de Declaração oposto por KÁTIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, JOSÉ LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE, ALCIDÉA SUELY SALDANHA DE SOUZA, EVALDO FERREIRA RODRIGUES, TEREZINHA ALVES PACHECO, GILBERTO MIRANDA DA SILVA, EVALDO CÉLIO RABELO DA TRINDADE, inconformados com a decisão prolatada nos Embargos de Declaração anteriormente opostos., que negou provimento ao mesmo.

Dizem os Embargantes que: “Esta Desembargadora Relatora não apreciou a petição ID 13584771 com o requerimento de destaque dos autos para julgamento em plenário virtual, inviabilizando que o advogado dos embargantes pudesse realizar a sua sustentação oral ou em plenário presencial, caso deferido o petitório, ou mesmo em plenário virtual, para o caso de indeferimento. Em virtude dessa gravíssima omissão, que viola as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, o processo foi mantido em plenário virtual, e proferido o Acordão de ID 13926567, que ora se impugna. Não obstante, esta Desembargadora Relatora deixou de apreciar e enfrentar o fato novo, e os documentos novos, que foram apresentados com os anteriores Embargos de Declaração de ID. 12191138, qual seja: a comprovação de que o quórum de 286 assinaturas necessário para instalação do condomínio fora suprido, conforme as listas de assinaturas e as declarações que acompanharam a petição dos aclaratórios”.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08112786620218140301

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O inconformismo dos Embargantes não merece guarida.

Inicialmente, não cabe defesa oral em sede de Embargos de Declaração, conforme Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

VI - embargos de declaração;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de decretação de nulidade do julgamento de embargos de declaração anteriores, em razão da ausência de intimação da inclusão em pauta – Impossibilidade de realização de sustentação oral em sede de embargos de declaração – Reconhecimento da nulidade processual que exige efetiva demonstração de prejuízo – Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: EMBDECCV XXXXX20158260510 SP XXXXX-96.2015.8.26.0510).

Portanto, inexistiu cerceamento de defesa.

Em relação ao “fato novo”, bem colocou a embargada ao dizer que: “É importante ficar muito claro que a Assembleia em questão é nula (art. 166, IV, do CC/02) por desrespeito ao quórum exigido (art. 1.333 do CC/02), como já reconhecido por Vossa Excelência no Acórdão de ID 12029530; ou seja, esta Assembleia não pode ser convalidada! Nem por novas assinaturas!”.

Assim, inexiste, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a reparar.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Portanto,
nego provimento ao recurso
. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 25/04/2024